Tribunal: TJSP
Processo: 0009634-12.2010.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais Inativos – Pedido de recálculo da sexta parte com incidência sobre todas as verbas recebidas – Reajustes remuneratórios disfarçados de gratificações sobre os quais incidem o adicional temporal – Julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Em retratação, adequaram o

Ementa:
APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais Inativos – Pedido de recálculo da sexta parte com incidência sobre todas as verbas recebidas – Reajustes remuneratórios disfarçados de gratificações sobre os quais incidem o adicional temporal – Julgamento do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Reapreciação do recurso na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Em retratação, adequaram o julgado a tese firmada, em recurso repetitivo, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG, mantido o resultado do julgado.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000910945
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0009634-12.2010.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes OLGA
PIRES FONTES, DAMASO BAPTISTELA FILHO, MARIA NAZARETH DE CASTRO
VIANA, BENEDITA GUEDES, SERGIO ANDREGHETTO, TONY SANTOS DE
TOLEDO, DULCE AUGUSTO, CELINA VIANA CLARO, JULIETA CESTENARIO
FRANCISCO e ELZA BENEDITA DE ASSIS ROCHA, é apelada FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - FESP.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o julgamento, mantido o resultado do
julgado, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO, vencedor, DANILO PANIZZA, vencido, ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de outubro de 2020
ALIENDE RIBEIRO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0009634-12.2010.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 20064 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 0009634-12.2010.8.26.0053
APELANTES: OLGA PIRES FONTES, DAMASO BAPTISTELA FILHO, MARIA
NAZARETH DE CASTRO VIANA, BENEDITA GUEDES, SERGIO ANDREGHETTO,
TONY SANTOS DE TOLEDO, DULCE AUGUSTO, CELINA VIANA CLARO,
JULIETA CESTENARIO FRANCISCO E ELZA BENEDITA DE ASSIS ROCHA
APELADO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO - FESP
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 20064
APELAÇÃO – Servidores Públicos Estaduais Inativos – Pedido
de recálculo da sexta parte com incidência sobre todas as verbas
recebidas – Reajustes remuneratórios disfarçados de gratificações
sobre os quais incidem o adicional temporal – Julgamento do
REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905) – Reapreciação do recurso
na forma do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil – Em
retratação, adequaram o julgado a tese firmada, em recurso
repetitivo, no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG,
mantido o resultado do julgado.
Vistos.
Trata-se de ação de procedimento comum ordinário proposta
por Olga Pires Fontes e outros, servidores públicos estaduais aposentados, em face da
Fazenda do Estado de São Paulo a fim de obter o recálculo da sexta parte para que incida
sobre todas as verbas percebidas, com o pagamento dos valores não pagos anteriormente,
devidamente atualizados, acrescidos de juros e correção monetária.
Julgado improcedente o pedido (f. 76/78), recorreram os
autores (f. 84/104), e, em face do acórdão que deu provimento ao recurso (f. 138/152),
declaradado a f. 173/175), foram interpostos Embargos Infringentes (f. 155/164), rejeitados
a f. 204/210.
Apresentado Recurso Especial pela Fazenda do Estado de
São Paulo (f. 213/227), o feito foi sobrestado diante da existência de repercussão geral
acerca da matéria (f. 241), com a posterior devolução dos autos em face do julgamento do
mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no 905), que negou seguimento ao apelo extremo
(DJe 30.10.2019), por estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo
Tribunal Federal no Tema 810/STF (f. 247/249).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0009634-12.2010.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 20064 3/5
É o relatório.
Em 22 de fevereiro de 2018, proferiu a Primeira Seção do C.
Superior Tribunal de Justiça decisão no Recurso Especial no 1.492.221/PR (Tema no 905,
DJe de 02/03/2018) que determinou parâmetros para a fixação da correção monetária e dos
juros moratórios nas condenações em face da Fazenda Pública, cuja ementa transcrevo:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA
NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART.
1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS
CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É
RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO.
" TESES JURÍDICAS FIXADAS.
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.
No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a
título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de
taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que,
atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente.
Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento,
sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de
captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.
A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização
monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de
remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março
de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de
índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em
que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos
da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de
poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.
As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção
monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no
período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009:
juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro
índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o
índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no
IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0009634-12.2010.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 20064 4/5
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se
aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização
simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b)
agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-
E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios,
razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para
remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.
As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se
à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período
posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91.
Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de
poupança (art.
1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos
tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso.
Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de
1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic,
sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada.
Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da
mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre
ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices
diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto."
Em atenção ao disposto no artigo 1.040, II, do Código de
Processo Civil, julgado o mérito de Recurso Especial com repercussão geral reconhecida, é
reapreciado o recurso interposto para fins de adequação do julgado.
Isso porque o v. acórdão de f. 138/152, declarado a f.
173/175e ratificado a f. 204/210, é expresso no sentido de que as parcelas devidas deverão
ser “acrescidas de correção monetária prevista no art. 116 da CE e juros de mora (art.
219 do CPC) no percentual de 6% ao ano, conforme posicionamento adotado pelo
Superior Tribunal de Justiça” (f. 143).
De rigor, portanto, a reapreciação do recurso para, acolhida a
tese firmada no Tema no 905 do C. STJ, nos termos do disposto no inciso II do artigo
1.040 do Código de Processo Civil e, adotados os fundamentos do Recurso Especial no
1.495.146/MG, determinar que os juros moratórios e a correção monetária observem os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL No 0009634-12.2010.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 20064 5/5
índices nele fixado, o que importa na adequação da fundamentação do julgado, com a
manutenção do resultado do julgado.
Resultado do Julgamento: em retratação, determinar que
os juros de mora e a correção monetária observem a tese firmada no julgamento do
REsp no 1.495.146/MG, mantido o resultado do julgado.
ALIENDE RIBEIRO
Relator